Tribunal: TJBA
Processo: 8036212-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036212-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HELZIO ARAUJO MOTA

Advogado(s)
:
IVANA DULCE FRANCA RIOS, AMANDA ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar ação que visa ao fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 100 MG/4 ML, com valor anual de tratamento superior a 210 salários-mínimos, extinguindo o feito originário sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar demanda de fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS cujo valor anual ultrapassa 210 salários-mínimos; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em ações dessa natureza, à luz da tese firmada no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021 do CPC autoriza a interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática proferida pelo relator em sede de Agravo de Instrumento, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A tese firmada pelo STF no Tema 1234 da Repercussão Geral, no RE 1.366.243/SC (julgado com trânsito em julgado em 07/03/2025 e publicado em 19/09/2024), estabelece que compete à Justiça Federal julgar ações relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS cujo custo anual, com base no PMVG, seja igual ou superior a 210 salários-mínimos, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

O mesmo precedente define que, nessas hipóteses, a legitimidade passiva é exclusiva da União, em razão de sua competência normativa, capacidade orçamentária e estrutura técnica compatível com demandas de alto custo e complexidade.

O custo anual do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), conforme apurado com base no PMVG, ultrapassa significativamente o limite de 210 salários-mínimos, atraindo a aplicação da tese do Tema 1234 e afastando a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Estado da Bahia.

A alegação de que o Estado vinha cumprindo liminar anteriormente concedida não tem o condão de afastar a competência absoluta da Justiça Federal, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício (art. 64, § 1º, do CPC).

A modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 1234 prevê a incidência das novas regras de competência apenas para ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito, o que se verifica no presente caso, uma vez que a ação foi ajuizada em 2025, após 19/09/2024.

A decisão agravada não impede a parte de renovar o pedido de tutela de urgência perante o juízo federal competente, resguardando o direito à continuidade do tratamento oncológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete à Justiça Federal julgar ações que visam ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na ANVISA, cujo valor anual do tratamento ultrapasse 210 salários-mínimos.

Nessas hipóteses, a legitimidade passiva é exclusiva da União.

A competência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, independentemente do cumprimento de liminar pelo ente estadual.

As regras de competência fixadas no Tema 1234 do STF aplicam-se às ações ajuizadas após 19/09/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1º, 485, VI, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1234 da Repercussão Geral, Plenário, j. 07.03.2025, DJe 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8036212-92.2025.8.05.0000.1, tendo como Agravante

HELZIO ARAUJO MOTA
e Agravado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03